Tribunal: TJDFT
Processo: 0714339-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714339-11.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAPHAEL SOARES PRADO, LUCIO PRADO NETO, PATRICIA FLAVIO DIAS BARBOSA APELADO: PATRICIA FLAVIO DIAS BARBOSA, LUCIO PRADO NETO, RAPHAEL SOARES PRADO D E S P A C H O A fim de evitar futura nulidade processual, às partes Raphael Soares Prado e Lúcio Prado Neto para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso adesivo (ID 71867595), no prazo de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, poderão manifestar-se acerca da preliminar aventada em sede de contrarrazões. Desembargador Eustáquio de Castro Relator